Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPORTE PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/1993. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão a quo que deferiu pedido de antecipação de tutela para conceder a parte agravada cartão de “passe livre” nos transportes públicos do Distrito Federal. Alega a parte agravante, em síntese, que a parte agravada não faz jus ao benefício requerido, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado na Lei no 4.317/2009. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja indeferida a tutela de urgência.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Efeito suspensivo deferido (ID 13569085). Contrarrazões apresentadas (ID 14043482).
III. A gratuidade no transporte público coletivo (passe livre) é assegurada às pessoas com deficiência e de baixa renda, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma prevista na Lei 4.317/2009, bem como nas Leis 453/1993, 773/1994 e 566/1993.
IV. A Lei 566/93, em seu artigo 1o, assegura a gratuidade no uso de transportes coletivos no DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes se comprovada a necessidade.
V. Já o art. 88 da Lei 4.317/09, dispõe que “a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. Tal diploma legal ainda especifica as categorias de deficiências que se incluem em seu rol de atuação, conforme o art. 5o.
VI. Não obstante, nas citadas leis não se encontram listadas qualquer das enfermidades que acometem a parte agravada (depressão, transtornos de adaptação, reação aguda ao “stress”, fibromialgia, etc. - ID 5112746 da origem).
VII. Assim, considerando que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, e não havendo previsão legal específica para a situação da parte agravante, entende-se que, neste momento processual de cognição sumária, deve ser negado o benefício.
VIII. Ressalte-se, ademais, que é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa para ampliar o rol taxativo previsto na lei a pretexto de estar interpretando a natureza da doença que acomete o requerente do benefício do passe livre no transporte público, sem que haja violação da ordem social ou da dignidade da pessoa humana, mas cumprindo o princípio da legalidade administrativa. (Acórdão n.1099573, 07063634320178070018, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no PJe: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo, até o julgamento final da lide. Sem custas e honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.